Tribunal: TJSP
Processo: 2111347-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença – Alegação do requerente de que é parte ilegítima para "responder à presente demanda, não passando de um simples fiador à época dos fatos", seguida de requerimento de sua exclusão do presente cumprimento de sentença – Boletim de ocorrência acostado às fls. 91/92 destes autos

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença – Alegação do requerente de que é parte ilegítima para "responder à presente demanda, não passando de um simples fiador à época dos fatos", seguida de requerimento de sua exclusão do presente cumprimento de sentença – Boletim de ocorrência acostado às fls. 91/92 destes autos que aponta o recorrente como possuidor da área objeto do litígio – Responsabilidade solidária em reparar os danos ambientais bem caracterizada – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Aplicação da Súmula 623 desta Corte Superior. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111347-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante
PAULO SÉRGIO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Declara
voto convergente o Exmo 2o Juiz, Des. Torres de Carvalho, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 22 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15.171
Agravo de Instrumento no 2111347-43.2019.8.26.0000
Comarca
: SERRANA
Agravante : PAULO SÉRGIO FERREIRA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento
1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Ação civil pública em fase de cumprimento de
sentença
Alegação do requerente de que é parte ilegítima
para “responder à presente demanda, não passando de um
simples fiador à época dos fatos”, seguida de requerimento de
sua exclusão do presente cumprimento de sentença Boletim
de ocorrência acostado às fls. 91/92 destes autos que aponta o
recorrente como possuidor da área objeto do litígio

Responsabilidade solidária em reparar os danos ambientais
bem caracterizada Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça
Aplicação da Súmula 623 desta Corte Superior.
Recurso desprovido.
Inconformado com a r. decisão reproduzida às fls. 11/13, proferida
nos autos do incidente de cumprimento de sentença no
0001375-43.2013.8.26.0596 pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de Serrana, de indeferimento do pedido que formulara no
sentido de sua exclusão do polo passivo da execução, contra ela se
insurgiu o agravante supramencionado às fls. 1/3, arrazoando o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às fls. 4/10.
Alega o i. recorrente, em síntese, que “era fiador do locatário da
área em comento, conforme contrato de locação, reconhecido firma
perante o Registro Civil e Tabelião de Notas de Serrana, (fls. 189/203),
contudo, os documentos de (fls. 172/188) acostados, sendo: escritura
pública de venda e compra, carnes de IPTU's, contas de Energia Elétrica,
assim como, relação dos proprietários dos imóveis localizados na cediça
área, expedida pela Divisão de Arrecadação de Receitas da Prefeitura
Municipal desta Comarca, comprovam que a propriedade da área objeto
da lide é do Sr. Valmir Laurentino Mendes. Destarte, Paulo alega ter
recebido uma intimação judicial destes autos, momento em que deixou
esta na casa do Locatário para ser entregue ao Proprietário, não
sabendo informar se esta se concretizou, pois conforme cediço viajava a
trabalho e nesta época viajava mais ainda, e nos momentos em que
estava na Cidade ficava por conta de sua família e amigos mais
próximos, contudo, posteriormente, houve a cessação da locação por
parte do Locatário. Portanto, houve o recebimento de outra intimação
judicial da área em comento, mas nem fiador há anos era mais da
locação firmada à época dos fatos, Paulo achava até que já estava
resolvido estas pendências da área do Sr. Valmir Laurentino Mendes, e
agora foi surpreendido com esta intimação para se manifestar à respeito
dos fatos. Diante do quanto exposto, e do que dos autos constam, e pela
documentação trazida neste, podemos concluir que este Agravante não
possuir legitimidade nenhuma para responder à presente demanda, não
passando de um simples fiador à época dos fatos conforme explanado,
portanto, requer-se a exclusão de PAULO SÉRGIO FERREIRA do polo
passivo da demanda em comento, pois, assim decidindo Vossa
Excelência, estará o Poder judiciário aplicando o mais elevado tributo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito e à Justiça, o que efetivamente se requer” (fls. 4/5).
Não houve pedido liminar.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 106/108), a E. Procuradoria de
Direitos Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu desprovimento (fls.
116/120).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO SÉRGIO
FERREIRA contra decisão da MMa Juíza de Direito da Vara Cível de
Serrana de indeferimento do seu pedido de exclusão do polo passivo do
cumprimento de sentença da ação civil pública no
0001375-43.2013.8.26.0596.
A ação civil pública foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face do recorrente com o objetivo de
recuperar danos ambientais gerados pela construção de um “rancho” em
área de proteção permanente, existente às margens do Rio Pardo, na
propriedade denominada “Sítio Vargem Bela Vista”.
Devidamente citado, o agravante deixou de se manifestar nos
autos, vindo a ação a ser julgada à sua revelia. Iniciada a fase de
cumprimento da r. sentença, ele alegou que é parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação, pois não passa de um “simples fiador”, assim
indicado no contrato de locação copiado às fls. 71/79, onde figura Valmir
Laurentino Mendes como locatário e Benedito Dalmaso Ferreira como
proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pleito foi afastado pela i. Julgadora de Primeiro Grau com base
nos seguintes fundamentos:
“Indefiro o pedido de fls. 161/170.
'Com efeito, em que pese as alegações do interessado Valmir Laurentino Mendes
no sentido de ser proprietário do imóvel objeto destes autos desde os idos de 1992, é
certo que nada foi comprovado neste sentido.
'Ao contrário, o boletim de ocorrência ambiental de fls. 39 é claro ao trazer a
informação prestada pelo executado Paulo Sergio Ferreira de que já em 2012, data da
lavratura do B.O., ele era proprietário da área há aproximadamente 10 anos. E na fase de
conhecimento desta ACP não houve interesse de sua parte em se defender dos fatos a ele
imputados, apesar de devidamente citado, fazendo-se presumir, portanto, sua titularidade
sobre o imóvel. Demais disso, nenhum dos documentos trazidos aos autos pelo Sr. Valmir
às fls. 172/203 são capazes de comprovar sua posse ou domínio sobre o bem antes de
2009. Aliás, a propriedade sequer foi comprovada por qualquer documento que fosse.
'Todavia, diante dos fatos trazidos pela petição retro, e da concordância de seu
teor pelo executado (fls. 214/215), é de se acolher o pedido feito pelo Ministério Público às
fls. 218/221 para incluir Valmir Laurentino Mendes no polo passivo do cumprimento de
sentença.
'Nesse sentido, de rigor registrar que a legislação de regência estabelece que a
responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, solidária e possui natureza "propter
rem". E diante disso, imperioso o reconhecimento da responsabilidade do atual proprietário
pelos danos ambientais, ainda que causados pelo antigo proprietário que, diga-se, deve
ser mantido no polo passivo da ação.
'(...)
'Assim, defiro a inclusão de Valmir Laurentino Mendes no polo passivo da ação,
procedendo a serventia o quanto necessário. Após, ao Ministério Público para fins de
prosseguimento.”
De fato, o agravante PAULO SÉRGIO FERREIRA se identificou
como o “proprietário” do imóvel em questão, constando expressamente
do boletim de ocorrência de fls. 91/92 que a “guarnição policial composta
pelo 1° Sgt, PM Crescêncio, e Sd, PM Rondi, realizou vistoria ao longo da
margem esquerda do Rio Pardo, mais precisamente no local denominado
'Rancho n. 28', Sitio Vargem Bela Vista no município de Serrana,
localizado nas seguintes coordenadas de georreferenciamento S - 21° 10'
26.2" e W - 47° 34' 59.8" - WGS/84, sendo verificada a situação atual do
local, bem como a de seu entorno... No local, em contato com o Sr. Paulo
Sérgio Ferreira retro qualificado, proprietário do 'rancho', foi verificado o
que segue: 1. O Sr. Paulo informou o Rancho é de sua propriedade há
aproximadamente 10 anos, porém não sabia informar maiores dados
sobre o proprietário; 2. O rancho possui 30 metros de frente x 120 metros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fundo, totalizando 3.600m, tendo um prédio construído em alvenaria,
tudo localizado junto a margem, dentro do maior leito sazonal do rio; 4. O
Sr. Paulo alegou que o rancho é utilizado para veraneio ao finais de
semana e feriados, para reuniões familiares; 5. O rancho não possui
fossa séptica e o esgoto é despejado no Rio Pardo; 6. O local é
considerado área urbana (há o recolhimento de IPTU), possuindo rede
elétrica e recolhimento de lixo”.
Examinada a questão à luz da Lei no 12.651/12, pode-se afirmar
que a responsabilidade pelos danos ao meio ambiente verificados na
propriedade em questão pode ser atribuída tanto a Paulo Sérgio Ferreira
quanto ao agravante, na condição de possuidores ou proprietários do
bem.
Dispõe o artigo 7o da mencionada lei o seguinte:
Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo
proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado.
§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente,
o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição
da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de
transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
E o C. Superior Tribunal de Justiça1, interpretando o conceito de
devedor solidário, estabeleceu que, “para o fim de apuração do nexo de
causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz
quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que
façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando
outros fazem”.
1 REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem salientado pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr.
José Carlos de Freitas, em seu judicioso parecer de fls. 116/120, o caso
dos autos atrai ainda a incidência da súmula 623 do C. Superior Tribunal
de Justiça, do seguinte teor:
"As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo admissível cobrá-las do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."
Nessas condições, o prosseguimento do cumprimento de sentença
é de rigor, inclusive em face do agravante, devendo ser mantida intocada
a r. decisão vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.131/20
Agravo no 2111347-43.2019 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Paulo Sérgio Ferreira
Agdo: Ministério Público
Origem: 1a Vara (Serrana) Proc. no 0001375-43.2013
Juiz: Viviane Decnop Freitas Figueira
2o Juiz Declaração de voto
1.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou a inclusão do agravado no polo passivo da execução. Acompanho
a turma julgadora e ao voto do relator acrescento as observações seguintes.
2.
A responsabilidade pelos danos ao meio ambiente
verificados na propriedade foi originalmente atribuída a Paulo Sérgio Ferreira,
réu na ação civil pública e possuidor da área objeto da demanda. Tanto o
agravante quanto Valmir, que veio aos autos e confirmou ser proprietário do
imóvel, são responsáveis pelo cumprimento do julgado que determinou a
reparação dos danos ambientais gerados pela construção de um 'rancho' em
área de proteção permanente, existente às margens do Rio Pardo. O contexto
dos autos, contudo, recomenda que a execução do julgado passe a ser exigida
primordialmente a Valmir, que se apresentou aos autos como proprietário da
área. O réu da ação civil pública, ora agravante, foi revel e informou no curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cumprimento de sentença, sem contradita de Valmir, que foi apenas fiador
do locatário da área em questão; embora a circunstância não enseje a
exclusão de Paulo Sérgio do polo passivo da execução, sobretudo
considerando o boletim de ocorrência de fls. 91/92, evidente que o
prosseguimento desta em face de Valmir favorece o cumprimento do julgado.
O voto é pelo desprovimento do agravo, sugerindo-
se ao juízo 'a quo' que prossiga a execução contra Valmir.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA ROCHA
134DEB30
8
9
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
137965A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111347-43.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.